Tribunal: TJES
Processo: 5032123-22.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032123-22.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOSE LUIZ SANTOLIN
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO (AUTUAÇÃO E PENALIDADE). VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (AIT) E DAS PENALIDADES DELE DECORRENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer e Tutela de Urgência proposta por JOSE LUIZ SANTOLIN (Recorrido) em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES e do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER-ES) (Recorrentes). O Autor objetivou a nulidade do Auto de Infração de Trânsito (AIT) CA0006121 (que a sentença corrigiu para AIT CZ00061218) e a consequente extinção das penalidades dele decorrentes. A causa de pedir principal reside na alegada ausência de dupla notificação (da autuação e da aplicação da penalidade) no processo administrativo, o que teria violado o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório

2. A sentença objurgada julgou o feito procedente para: declarar a nulidade do AIT CZ00061218 e a extinção das penalidades dele decorrentes, em razão da violação ao direito constitucional de ampla defesa e do contraditório, mantendo -se a decisão liminar deferida.

3. O DETRAN/ES e o DER/ES, interpuseram Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença alegando a regularidade das notificações e irrelevância de quem recebeu as notificações.

4. O cerne da controvérsia reside na comprovação da dupla notificação do condutor/proprietário no processo administrativo de trânsito, exigida pela Constituição Federal (art. 5º, LV), pelo Código de Trânsito Brasileiro (arts. 280, 281 e 282), e consolidada pela Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

5. O primeiro Aviso de Recebimento anexado indica que houve uma tentativa de entrega frustrada e o motivo de devolução foi marcado como "7 Ausente", além de "Endereço Insuficiente". Dessa forma o encaminhamento correto e completo das notificações, não restaram comprovados, ônus este que incumbia aos recorrentes.

6. Conforme destacou o Juízo de origem, o órgão autuador não se desincumbiu de comprovar que as devidas notificações foram expedidas de forma a garantir a ciência do autuado (art. 373, II, CPC). A mera juntada de um Aviso de Recebimento assinado por terceiro desconhecido, e outro com devolução por "ausente" , não atesta a regularidade do ato administrativo, violando a Súmula 312 do STJ.

7. A tese subsidiária de anulação apenas dos atos viciados e subsequentes, com o refazimento do procedimento administrativo, não se aplica ao caso. O pedido inicial é de anulação do AIT CZ00061218 e extinção das penalidades dele decorrentes. Não se trata de vício formal sanável facilmente, mas de falha fundamental no direito de defesa (dupla notificação e cerceamento de defesa em várias fases). A ausência de comprovação da notificação regular quebra a presunção de legitimidade e impõe a nulidade do ato administrativo punitivo.

8. A inobservância da dupla notificação e do direito de defesa em face do proprietário/autuado e da real condutora indicada, implica, como bem decidido, a nulidade do AIT e a extinção das penalidades.

10. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Inominado e negar-lhe provimento, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

11. Sem condenação no pagamento de custas, por expressa vedação legal. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação ou sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)